Tribunal: STF
Processo: RE 88249
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-01
Data de publicação: 1979-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES.
NÃO CABEM, DE ACÓRDÃO QUE, EM MANDADO DE SEGURANÇA DECIDIU, POR
MAIORIA DE VOTOS, A APELAÇÃO. (SÚMULA 597). TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. NÃO INCIDE SOBRE A IMPORTAÇÃO DE BENS DE
CAPITAL. (SÚMULA 570).